Tribunal: STF
Processo: HC 236721
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de NACOITAN ARAUJO LEITE, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento do HC n. 5769751-19.2023.8.09.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal - CP, no âmbito de incidência da Lei n. 11.340/2006, nos arts. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, e no art. 347, parágrafo único, do CP, bem como no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (feminicídio e homicídio tentados, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, conhecendo parcialmente da ação pela sua 2ª Câmara Criminal, denegou a ordem na parte conhecida nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ a defesa sustenta a ilegalidade do decreto prisional e a inidoneidade da custódia cautelar.



    Enfatiza que a fundamentação utilizada para a imposição da prisão preventiva é genérica e não demonstra a imprescindibilidade da medida extrema.



    Realça que o paciente entregou-se espontaneamente à autoridade, a denotar a inexistência de risco no estado de liberdade do custodiado, o qual, inclusive, exerce mandato de prefeito municipal.



    Suscita violação ao estabelecido na Súmula Vinculante 11.



    Aduz que o paciente, idoso, está extremamente debilitado por motivo de doença que pode ser agravada no sistema prisional.



    Pondera a suficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e a possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Alega que não restou configurada a prática de delito de homicídio tentado, por desistência voluntária do agente e afirma que a denúncia incidiu em excesso de acusação (overcharging).



    Requer, em liminar, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, cumulada com cautelares menos gravosas. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição da segregação pela prisão domiciliar ou, alternativamente, por cautelares diversas do cárcere.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    A despeito da irregisnação manifestada na inicial, o aventado constrangimento ilegal consistente na imposição da prisão preventiva em detrimento da prisão domiciliar não restou plenamente demonstrado, pois não há nos autos comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento, no estabelecimento prisional, das enfermidades mencionadas pela defesa, havendo sido rechaçada a pretensão no acórdão impugnado nos seguintes termos:



    ‘Por fim, sobre os propalados problema de saúde, porque ‘um laudo elaborado pelo psiquiatra que o tem acompanhado, corrobora a existência de problemas psíquicos no paciente’, importa salientar que tal fato, por si só, não ensejaria a concessão da ordem de habeas corpus, porque demandaria dilação probatória, cabendo ao diretor do presídio avaliar a necessidade de saída do segregado para tratamento médico, nos termos do artigo 120, inciso II e parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, o que está sendo oportunizado, tanto que impetrante afirmou que ‘o paciente foi submetido a uma internação de urgência. Os agentes prisionais conduziram-no ao hospital ao constatarem um quadro físico preocupante, que se manifestou através de episódios de vômito, diarreia e desidratação’.



    Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Corte: ‘o writ não comporta discussão sobre problemas de saúde do paciente. Cabe ao diretor do estabelecimento prisional, caso necessário, autorizar a sua saída para tratamento médico.’ (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5614755-62.2023.8.09.0162, Rel. Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, julgado em 02/10/2023, DJe de 02/10/2023); (TJGO, Habeas Corpus 5130750- 20.2023.8.09.0051, Rel. Des. SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Criminal, julgado em 12/04/2023, DJe de 12/04/2023)" (fls. 96/97).



    Destarte, o ventilado constrangimento ilegal será analisado mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 23; grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator